Tribunal: TJBA
Processo: 8106348-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106348-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno, recebido como embargos de declaração, oposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da embargada para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática padece de omissão ou contradição na análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios e na aplicação da jurisprudência; (ii) saber se o embargante deve ser condenado por litigância de má-fé, conforme requerido em contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. O recurso originariamente interposto como agravo interno é recebido e processado como embargos de declaração, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.

4. Inexiste omissão ou contradição na decisão impugnada, que enfrentou expressamente a questão ao constatar que a taxa de juros cobrada (37,83% ao ano) era significativamente superior à média de mercado vigente à época da contratação (24,63% ao ano), configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A argumentação do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado desfavorável, utilizando-se da via aclaratória com o propósito indevido de promover o reexame do mérito da demanda.

6. É incabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto que a oposição dos presentes embargos, neste momento processual, não evidencia manifesto intuito exclusivamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração, sendo inviável a sua utilização para o mero reexame da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.024, § 2º; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8106348-82.2023.8.05.0001
, em que é embargante,

BANCO DO BRASIL S/A
,

e embargado,

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.